Tribunal: TJBA
Processo: 8007250-54.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007250-54.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MARCOS DA SILVA NOBRE

Advogado(s)
:
RANIEL DO NASCIMENTO BARBOSA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADO PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por consumidor vítima de fraude eletrônica. O autor realizou pagamento de boleto emitido por meio da plataforma da apelante, cujo valor foi direcionado a terceiro fraudador. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao ressarcimento do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a instituição de pagamento que disponibiliza plataforma eletrônica para emissão e processamento de boletos pode ser responsabilizada pelos prejuízos suportados por consumidor vítima de fraude praticada por terceiro; e (ii) se são devidas as indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A fraude perpetrada por terceiros no âmbito de operações realizadas por meio de plataformas de pagamento configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, não sendo apta a afastar a responsabilidade do fornecedor.
5. Ao disponibilizar sistema eletrônico para realização de pagamentos e auferir lucro com essa atividade, a instituição assume o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança e prevenção a fraudes, respondendo pelos prejuízos decorrentes de eventual falha do sistema.
6. Demonstrado o pagamento do boleto fraudulento emitido no ambiente da plataforma da apelante, bem como a ausência de comprovação de adoção de providências eficazes após a comunicação do ocorrido pelo consumidor, configura-se a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano suportado.
7. O prejuízo material correspondente ao valor pago pelo consumidor foi devidamente comprovado, sendo correta a condenação ao ressarcimento da quantia.
8. A perda de valor significativo em decorrência de fraude eletrônica, associada à ausência de solução eficaz pela fornecedora do serviço, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

A fraude praticada por terceiros no âmbito de plataformas de pagamento eletrônico configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição que disponibiliza o serviço.

2.

A falha na prestação do serviço de intermediação de pagamentos que permite a emissão ou processamento de boleto fraudulento enseja a reparação por danos materiais e morais ao consumidor prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); TJDFT, Apelação nº 0714926-95.2022.8.07.0003, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 18.04.2024; TJRJ, Apelação nº 0001079-14.2019.8.19.0076, Rel. Des. Renata Machado Cotta, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2022; TJSP, Apelação nº 1137394-91.2021.8.26.0100, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8007250-54.2024.8.05.0110
,
da Comarca de Irecê, em que figuram como
Apelante,
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

e,
Apelada, MARCOS DA SILVA NOBRE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGA
R
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.